Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735850-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO MARTINS, GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões. 2. Em ação anulatória ajuizada pelos intervenientes doadores de imóveis em hipoteca como garantia de cédula de crédito industrial, restando demonstrado que o empréstimo e a garantia de hipoteca foram regularmente celebrados, jamais tendo sido alegada a invalidade do negócio jurídico ou a existência de vício em sua manifestação de vontade, pelo contrário, com admissão expressa da inadimplência, não podem os intervenientes, agora, alegar desconhecimento das consequências advindas do inadimplemento em relação aos imóveis voluntariamente hipotecados. 3. A apreciação, em concreto, da impenhorabilidade de bem de família somente poderá ocorrer se e quando houver ordem de penhora dos bens imóveis hipotecados. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei no 8.009/90, sustentando ser devido o reconhecimento da impenhorabilidade do bem independentemente da existência de ordem de penhora, porquanto trata-se de matéria de ordem pública e de interesse social. Ademais, assevera que a constrição de bem de família hipotecado somente é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. Cumpra-se a determinação de ID 25550399. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024